Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. COBRANÇA. IRREGULAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.
2. Constatada a intempestividade do recurso de apelação, este não comporta conhecimento.
3. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido.
4. Em impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Concedida a gratuidade em primeiro grau e não havendo prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, é inviável o acolhimento da impugnação.
5. No caso em análise, não há se falar em validade da cobrança operada, pois decorrente de contrato tido como quitado pelas partes. Assim, agiu certo o magistrado singular ao declarar a inexistência do débito reclamado.
6. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Além disso, a cobrança reiterada de débitos inexistentes, já de amplo conhecimento da primeira requerida apelante, caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização. Demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar.
7. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
8. Revelando-se coerente a indenização fixada na origem, frente às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do valor estimado.
9. Tratando-se de responsabilidade civil advinda de ato ilícito, consubstanciado em relação jurídica extracontratual, os juros de mora referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado sumular no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
11. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da segunda ré não conhecido.